Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-83.2020.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou o pedido procedente, para declarar extinto o condomínio existente entre as partes em relação ao bem objeto dos autos, determinando sua alienação judicial. Recurso das autoras. Inviável a apreciação do pedido de indenização por benfeitorias. Necessidade de ajuizamento de ação

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou o pedido procedente, para declarar extinto o condomínio existente entre as partes em relação ao bem objeto dos autos, determinando sua alienação judicial. Recurso das autoras. Inviável a apreciação do pedido de indenização por benfeitorias. Necessidade de ajuizamento de ação própria para discutir a matéria. Recurso das rés. Ausência de elementos que confirmem incapacidade da coautora de compreender a finalidade da demanda e exercer o direito à extinção do condomínio. Coautora idosa que compareceu à audiência de conciliação e confirmou perante o Juízo ter plena ciência da demanda. Representação por advogado regularmente constituído. Rés que não reclamam cerceamento de defesa em apelo. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v.38038).